Tribunal: STJ
Processo: 0388879-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041727 - MA (2025/0388879-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELIANDRA ABREU DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
CORPUS REVISÃO CRIMINAL.
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APREENSÃO DE
CELULAR E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade da apreensão de celular de corré durante cumprimento de mandado de busca e
apreensão domiciliar, bem como quebra da cadeia de custódia na extração de dados do aparelho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do celular de corré, realizada durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão, e a alegada quebra da cadeia de custódia
configuram nulidades aptas a justificar a revisão criminal e a absolvição da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a revisão criminal não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal ou para mera rediscussão de provas ou teses já apreciadas,
exigindo-se contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
4. A apreensão do celular foi considerada válida, pois decorreu de mandado de busca e apreensão
regularmente expedido, que autorizava a apreensão de objetos relacionados à prática de tráfico de
drogas, e ocorreu no contexto de prisão em flagrante da corré, em posse de drogas e numerário.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta, não havendo
indícios de adulteração ou manipulação dos dados extraídos do aparelho, tampouco prejuízo à
defesa, conforme entendimento do STJ.
Documento eletrônico VDA52863939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: bf4ca918-8b77-46c0-b626-d5ab731536c6

6. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já analisados nas instâncias
ordinárias, sendo incabível para rediscutir teses rejeitadas em sentença condenatória e apelação
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas ou aplicação retroativa de alteração
jurisprudencial.
2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando baseada em
elementos probatórios consistentes, sem demonstração de erro judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe 25/02/2016; STJ, HC 464.843/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe

8/10/2018;
AgRg no HC n. 983.549/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 17/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52863939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: bf4ca918-8b77-46c0-b626-d5ab731536c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041727 - MA (2025/0388879-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELIANDRA ABREU DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595

MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
CORPUS REVISÃO CRIMINAL.
PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APREENSÃO DE
CELULAR E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade da apreensão de celular de corré durante cumprimento de mandado de busca e
apreensão domiciliar, bem como quebra da cadeia de custódia na extração de dados do aparelho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do celular de corré, realizada durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão, e a alegada quebra da cadeia de custódia
configuram nulidades aptas a justificar a revisão criminal e a absolvição da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a revisão criminal não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal ou para mera rediscussão de provas ou teses já apreciadas,
exigindo-se contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

4. A apreensão do celular foi considerada válida, pois decorreu de mandado de busca e apreensão
regularmente expedido, que autorizava a apreensão de objetos relacionados à prática de tráfico de
drogas, e ocorreu no contexto de prisão em flagrante da corré, em posse de drogas e numerário.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta, não havendo
indícios de adulteração ou manipulação dos dados extraídos do aparelho, tampouco prejuízo à
defesa, conforme entendimento do STJ.
6. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já analisados nas instâncias
ordinárias, sendo incabível para rediscutir teses rejeitadas em sentença condenatória e apelação
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas ou aplicação retroativa de alteração
jurisprudencial.
2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando baseada em
elementos probatórios consistentes, sem demonstração de erro judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe 25/02/2016; STJ, HC 464.843/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe

8/10/2018;
AgRg no HC n. 983.549/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 17/9/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
, de
ELIANDRA ABREU DA COSTA
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 129-135).
habeas corpus
A agravante insiste na tese de nulidade de nulidade da apreensão do celular da corré
Gisely sem mandado de busca e apreensão específico, a qual não pode ser considerada válida por
ter ocorrido durante o cumprimento da busca e apreensão relativa ao companheiro da corré,
sobretudo pelo aparelho não guardar qualquer relação com a investigação.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

Sustenta que houve quebra da cadeia de custódia, visto que não foram adotados os
procedimentos adequados para garantir a integridade das informações extraídas.
Salienta que, para a análise dos referidos pleitos, não há necessidade do reexame de
fatos e provas.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de absolvê-la, nos termos do
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:

"Volvendo ao caso, cuida-se de ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva
negativa e caráter excepcionalíssimo (CPP,
, proposta por Eliandra Abreu da
art. 621)
Costa, visando à desconstituição do acórdão que manteve a sua condenação, com
fundamento exclusivo no inciso I do
do CPP.
art. 621
Conforme delimitado na inicial, a insurgência restringe-se à alegada nulidade da
apreensão do telefone celular de propriedade de corré, não indicado no mandado
judicial, à suposta quebra da cadeia de custódia na extração de dados do referido
aparelho e à consequente desconsideração dos elementos probatórios subsequentes, com
pedido de absolvição (CPP,
II).
art. 386,
[...]
Com efeito, o CPP (art. 621) elenca, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento da
revisão criminal:
[...]
Por seu turno, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça (v.g STF, AgR no HC 226440, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, j.

19/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 774.492/SP, rel. Min. Carlos
Cini Marchionatti (desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, j.
é pacífica em assentar que a revisão criminal não é sucedâneo
17/06/2025)
recursal nem instrumento para mera rediscussão de prova ou tese não
oportunamente arguida, de modo que o controle judicial é estrito: exige-se
contrariedade patente ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

No caso,
O que
não se trata de prova falsa (inciso II) ou prova nova (inciso III).
pretende a Requerente é reavaliar elementos conhecidos desde a investigação, sob novo
recorte argumentativo, a rigor, não se harmonizando com a via eleita.
Porque oportuno, mister a transcrição de fragmentos da sentença que abordam a
apreensão do aparelho celular de Gisely Lopes Loiola, portanto, evidenciando o
enfrentamento anterior dos pontos suscitados nesta ação revisional:
“Já a defesa de José Dourado Aguiar Filho (“Zé Filho”), Gisely Lopes Loiola e
João Victor Oliveira de Sousa (“Pit Bull”) arguiu a nulidade do mandado de
busca e apreensão domiciliar e da extração dos dados celulares, bem como
suscitou a quebra da cadeia de custódia.
(...) A tese de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da extração dos dados
celulares de Gisely Lopes Loiola não prospera.
A uma, porque no mandado constou expressamente o endereço completo da
residência em que incidiu a diligência, na forma do artigo 243, I, do CPP,
segundo o qual o mandado deve indicar precisamente a casa ou a pessoa que será
submetida à medida.
A duas, porque a decisão de ID 49495693 - Págs. 16/18 autorizou,
expressamente, a apreensão de objetos relacionados à prática do crime de
tráfico de drogas (como se verá mais a frente, o celular da ré continha
aplicativo de mensagens com um grupo para tratar da compra e venda de
entorpecentes).
Dessa forma, o acesso ao conteúdo do celular de Gisely Lopes Loiola foi legal.
A corroborar, cabe destacar que, no curso de busca domiciliar, que é medida
mais grave e que conta com ordem judicial, seria ilógico não poder revistar as
pessoas encontradas no local, porque as provas buscadas poderiam ser colocadas
nos bolsos ou pertences pessoais, inviabilizando o sucesso da diligência.
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é admissível a
apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que
reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de
indícios de um liame entre ambos (STF, 1a Turma, Pet 5173 AgR, Relator (a):
Min. DIAS TOFFOLI, Publicação: 18.11.2014)” (ID 40338911 - págs. 5 e 6;
original sem negrito).
“Por outro lado, o instituto da cadeia de custódia foi inovação trazida pelo
legislador ao Estatuto Processual Penal pela
(pacote anticrime),
Lei 13.964/19
sendo conceituado no artigo 158-A, do CPP, como ‘o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte’.
(...) No caso em tela, não há como reconhecer a ilegalidade sustentada, pois
inexiste indício de adulteração ou manipulação das provas em desfavor dos
réus, a exemplo da alteração da ordem cronológica dos diálogos ou mesmo
interferência de quem quer que seja no seu conteúdo, cabendo registrar que
Com efeito, dos
a perícia ocorreu no mesmo dia em que recebido o celular.
documentos juntados não se extrai a existência de conduta policial viciou a prova
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente,
suas alegações. Ademais, eventual inobservância da novel norma processual não
resulta em ilegitimidade ou ilicitude da perícia produzida.” (ID 40338911 - pág.
7; negritou-se).
Do mesmo modo, convém transcrever excerto do Acórdão proferido no julgamento da
ApCrim no 0803696-30.2021.8.10.0031, em que a eminente relatora, desembargadora
Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro, fez constar expressamente:
“Argumentos dos 2 os apelantes: Nulidade do mandado de busca e apreensão,
visto que não havia nenhuma investigação preliminar relacionada a eles;(...)
Entendo que a presente alegação de nulidade não merece acolhimento.
Assim, todas as diligências anteriores, resultaram no deferimento pelo juízo da
busca e apreensão a ser realizada no endereço do apelante JOSE FILHO, local
onde foi presa em flagrante sua companheira GYSELLE, ora apelante. Cumpre
ressaltar que na ocasião, foram encontradas drogas e alguns petrechos utilizados
na traficância, além de um aparelho de telefone celular de propriedade de
GYSELLE. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas posteriormente
produzidas” (ID 40338906 - pág. 5; original sem destaques em negrito).
Como se percebe, o argumento de nulidade face à ilegalidade da apreensão do aparelho
celular de Gisely Lopes Loiola, bem assim da quebra da cadeia de custódia foram, sim,
objeto de apreciação nas instâncias ordinárias, no curso da marcha processual, em que
pese suscitados, naquelas ocasiões, pelos corréus José Dourado Aguiar Filho (“Zé
Filho”) e sua companheira Gisely Lopes Loiola, ainda que não ventilado pela ora
Requerente, Eliandra Abreu da Costa.
Sobre essa questão, impende notar que o contexto da apreensão do aparelho celular de
Gisely Lopes Loiola deu-se não somente do cumprimento de mandado de busca e
apreensão em seu endereço, mas de autêntica prisão em flagrante, valendo a transcrição
de parte da decisão do juiz singular que bem reforça o ora afirmado:
“De acordo com a autoridade policial: a) após decisão judicial, efetuou busca e
apreensão na residência do representado José Dourado em 21.07.2021,
oportunidade na qual apreendeu R$ 1.240,05, insufilme, cerca de 10g de
substância análoga à maconha e um celular Samsung A30 pertencente à esposa
de “Zé Filho”; b) este último não estava em casa no momento em que realizou a
diligência, sendo a companheira dele, Gisely, autuada em flagrante; c) a custódia
preventiva dela foi substituída por prisão domiciliar; d) a extração dos dados do
aparelho telefônico apreendido (marca Samsung, modelo Galaxy A30, IMEI 1:
351759113283564, IMEI 2: 351760113283562, cor preta) foi feita de forma não
invasiva e constatou ‘conversa em um grupo nomeado como ‘só manos’ do
aplicativo WhatsApp’ na data de 10.05.2021, entre 07:02h e 07:10h, (...) g) José
Dourado também ‘se associa à nacional conhecida como Eliandra Abreu da
Costa com a finalidade de comercializar drogas’ fato verificado através de “um
diálogo entre os dois representados, no aplicativo Messenger, vinculado ao
Facebook”; h) em diversas datas e horários (19.04.2021, 08:24h; 20.04.2021, 02:
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

59h; 06.05.2021, 06:56h e 02:45h; 12.05.2021, 11:49h; 09.06.2021, 02:45h;
20.06.2021, 10:22h; 22.06.2021, 01:46h e 06:29h; 24.06.2021, 11:10h;
25.06.2021, 09:44h; 26.06.2021, 11:39h;
30.06.2021, 01:51h; 04.07.2021, 08:47), Eliandra e José Dourado trocaram
mensagens, nas quais aquela informava que já tinha entorpecentes consigo, bem
como comunicava o valor e este acordava com o montante e pedia que ela fosse
deixar as drogas em sua residência ou mandasse alguém levar o mais rápido
possível porque havia pessoas interessadas no produto; i) “Eliandra é a nacional
Eliandra Abreu da Costa”; j) “não há dúvida de que se estabeleceu uma
associação para o tráfico entre Eliandra Abreu da Costa, José Dourado Aguiar
Filho (Zé Filho), Gisely Lopes Loiola e João Victor Oliveira (Pit Bull)”,
havendo, ainda, “outros envolvidos não identificados” (ID 40338919 - pág. 1;
negrito não consta do original).
Contudo, superada a questão da admissibilidade da ação, passa-se ao mérito das
pretensões deduzidas pela Requerente.
Em relação à apreensão do aparelho celular em questão, importa consignar que a
diligência decorreu de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, que
indicava com precisão o endereço a ser diligenciado (CPP,
I) e autorizava a
art. 243,
apreensão de objetos relacionados à prática de tráfico de drogas (CPP,
§1o, “b”,
art. 240,
“d” e “e”). No local, residência vinculada ao corréu José Dourado Aguiar Filho, foi
presa em flagrante a corré Gisely Lopes Loiola – companheira daquele –, em poder de
drogas, numerário e do aludido aparelho celular.
Oportuno ponderar que a jurisprudência do STF admite a apreensão, durante busca
judicialmente autorizada, de bens encontrados em poder de terceiros residentes no
imóvel, quando guardem relação com a investigação e existam indícios de liame com o
investigado (STF, 1a Turma, AgR na Pet 5173, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
.
18/11/2014)
A propósito, mesmo que se reputasse irregular a apreensão – o que não se reconhece –,
o édito condenatório não se sustentou exclusivamente no conteúdo telemático extraído,
havendo fontes independentes (prisão em flagrante, apreensão de drogas e numerário,
depoimentos) e inevitabilidade da descoberta (CPP,
§§1o e 2o), rompendo-se
art. 157,
eventual nexo causal com a prova dita ilícita.
Pertinente ao acesso ao conteúdo e cadeia de custódia, a extração de dados do celular
ocorreu no mesmo dia de sua apreensão, mediante registro formal, sem notícia de
adulteração, supressão ou inserção de dados espúrios, valendo registrar que a defesa não
indicou, concretamente, qualquer modificação do conteúdo ou incoerência interna que
fragilizasse a fidedignidade do vestígio digital.
Nos termos do Código Penal de Ritos (CPP,
-A), a cadeia de custódia é o
art. 158
conjunto de procedimentos para manter e documentar a história cronológica do vestígio,
mas sua inobservância formal não acarreta nulidade automática; exige demonstração de
prejuízo concreto (CPP,
– pas de nullité sans grief), de maneira que a ausência
art. 563
de cálculo hash ou uso de ferramenta forense certificada não encontra previsão legal
como requisito de validade; são parâmetros técnicos recomendáveis, mas não condição
de admissibilidade da prova.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

De se perceber que o material extraído apresenta coerência interna e foi corroborado
por outras provas autônomas e convergentes, em estrita harmonia com a jurisprudência
do STJ: “A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma
concreta, tampouco houve indicação de adulteração ou prejuízo à defesa” (STJ, AgRg
no HC 990.581/SC, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a T., j.
.
01/07/2025)
Noutro giro, pontue-se que o pedido liminar não se amolda ao objeto da revisão
criminal, que é o reexame da condenação, de sorte que questões atinentes ao regime
inicial, progressão, unificação ou outros incidentes executórios competem ao Juízo da
Execução (LEP,
, não cabendo seu exame nesta via.
art. 66)
Destarte, nenhuma das teses suscitadas pela Requerente se enquadra nas hipóteses
legais do
do CPP. Trata-se de matérias já apreciadas nas vias ordinárias ou que
art. 621
poderiam ter sido oportunamente arguidas, desprovidas do caráter de prova nova ou de
flagrante contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos. No mérito, as alegações
não procedem, porquanto a apreensão e a extração de dados se mostraram lícitas, úteis e
corroboradas por outros elementos probatórios independentes, sem demonstração de
prejuízo concreto à defesa" (e-STJ, fls. 12-21)
Conforme se observa dos excertos, o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão
criminal, por não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no
do Código Penal, visto
art. 621
que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe
provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas,
exaustivamente, na sentença condenatória e na apelação criminal.
Destacou, ainda, que, além da diligência ter decorrido de mandado de busca domiciliar
regularmente expedido pela autoridade judicial, a apreensão do aparelho se deu no momento da
prisão em flagrante da corré Gisely em poder de drogas e numerário na residência de seu
companheiro, o corréu José Dourado, o que permitiria o seu recolhimento, conforme consta da
respectiva ordem de busca. Quanto a tese de quebra de cadeia de custódia, afirmou que não houve
a indicação de qualquer dado concreto que indique a adulteração ou indevida manipulação dos
elementos extraídos do aparelho celular, a configurar a falta de confiabilidade da prova trazida ao
julgador.
Como cediço, é firme "o entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não
se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do
I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
art. 621,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
16/2/2016,
25/2/2016)
Nesse mesmo sentido:

"PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS.
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
ART. 621, INCISO I,
UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois
o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
II - Nesse sentido, este 'Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no
sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do
I, do CPP' (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
art. 621,
Cordeiro, julgado em
DJe de
.
16/02/2016,
25/02/2016)
III - O Tribunal
deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento
a quo
no
I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a
art. 621,
pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já
examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação
foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada."
(HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
2/10/2018,
8/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO
CRIMINAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO
DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
ART. 621
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no
qual se buscava a desclassificação da condenação do paciente pelo delito de tráfico de
drogas para a conduta de posse de droga para uso próprio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida (14,8
g de maconha) é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, à luz do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que considera até 40
gramas de maconha como posse para uso pessoal, desde que não haja elementos que
indiquem intuito de mercancia.
III. Razões de decidir
3. O tribunal de origem considerou que a revisão criminal é inadmissível para simples
reexame de fatos e provas ou para aplicação retroativa de alteração jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

4. A condenação por tráfico de drogas foi baseada em elementos probatórios
consistentes, não havendo demonstração de erro judiciário ou incompatibilidade entre
as provas e a decisão, sendo destacado, também, que a versão da defesa está isolada nos
autos, até mesmo porque o réu negou a posse de drogas.
5. A decisão agravada foi mantida, pois não se identificou manifesta ilegalidade na
condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e
provas ou aplicação retroativa de alteração jurisprudencial. 2. A condenação por tráfico
de drogas deve ser mantida quando baseada em elementos probatórios consistentes, sem
demonstração de erro judiciário."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I. Jurisprudência relevante citada: STF,
art. 621,
RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral.
(AgRg no HC n. 983.549/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
10/9/2025,
17/9/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52028513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:16
Código de Controle do Documento: 349d21a2-4b0b-4236-80ab-2cf4666b8638

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.727 / MA
Número Registro: 2025/0388879-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08036963020218100031
08253879120248100000
50002371920258100001
8036963020218100031
8253879120248100000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: ELIANDRA ABREU DA COSTA
CORRÉU
: GISELY LOPES LOIOLA
CORRÉU
: JOSE DOURADO AGUIAR FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52845450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 2d307525-1d82-45ce-974e-c34ee6220b72

AGRAVANTE : ELIANDRA ABREU DA COSTA
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 2d307525-1d82-45ce-974e-c34ee6220b72